Tribunal: STF
Processo: ARE 1377427
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. GREVE DE SERVIDORES PÚBLICOS. DESCONTO DOS DIAS DE PARALISAÇÃO: POSSIBILIDADE. TEMA RGNº 531. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, assim ementado:



     



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO DE GREVE DOS SERVIDORES PÚBLICOS. APLICAÇÃO DA LEI Nº 7.783/89 (LEI GERAL DE GREVE) ATÉ REGULAMENTAÇÃO POR LEI ESPECÍFICA, DESDE QUE COMPATÍVEL COM A NATUREZA DO SERVIÇO PÚBLICO. POSSIBILIDADE DE DESCONTO NOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS ADERENTES À PARALISAÇÃO, COM RELAÇÃO AOS DIAS NÃO TRABALHADOS. QUESTÃO PACIFICADA NO STF (AI 853.275 RG / RJ). AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O cerne da questão reside na possibilidade de descontos nas remunerações dos servidores públicos, ora agravantes, ante a participação em movimento grevista. 2. Extrai-se dos autos, serem os recorrentes servidores públicos do Município, exercendo os cargos de auxiliar de enfermagem e auxiliar de serviços gerais junto ao CEMEC (Centro Multidisciplinar de Estudos Clínicos) de Camaragibe, ligado à Secretaria de Saúde. 3. Sabe-se que o direito de greve dos trabalhadores privados encontra-se insculpido no art. 9° da CF e na Lei nº 7.783/89. E quanto aos servidores públicos, a sua previsão depreende-se do art. 37, VII da CF e, após diversos debates sobre a questão, o STF pacificou o entendimento, manifestado no julgamento dos Mandados de Injunção nºs 670, 708 e 712, pela aplicação das normas erigidas na Lei nº 7.783/89 (Lei Geral de Greve) aos servidores públicos, por analogia, diante da mora legislativa. 4. ln casu, há demonstração nos autos da participação dos demandantes ao movimento paredista, ocorrendo, portanto, descontos nos salários dos servidores aderentes à paralisação com relação aos dias em que não houve prestação laborativa. 5. A respeito da questão discutida, foi reconhecida a repercussão geral, em sede de Recurso Extraordinário, pelo STF, no AI 853.275 RG / RJ, através do qual o Supremo entende que "a deflagração de greve por servidor público civil corresponde à suspensão do trabalho e, ainda que a greve não seja abusiva, como regra, A REMUNERAÇÃO DOS DIAS DE PARALISAÇÃO NÃO DEVE SER PAGA. 6. Dentro desse contexto, não merece provimento o presente recurso, pois apesar da inexistência de abusividade da greve, considerando a comprovada suspensão do trabalho pelos servidores, ora agravantes, e a inocorrência de conduta ilícita por parte do Poder Público, não fazem jus os demandantes à remuneração. dos dias parados. 7. Agravo Interno improvido à unanimidade." (e-doc. 42, p. 5-6).



    2. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente aponta violação ao art. 37, inc. VII, da Constituição da República. Afirma que o desconto do salário do servidor público grevista representa a negação do direito de greve. Alega que não foi observado o princípio da legalidade quando da realização do desconto na folha de pagamento (e-doc. 44).



    3. Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz a ausência de prequestionamento. Alega a impossibilidade de apreciação da matéria, considerando que o recurso extraordinário não serve ao reexame de provas. Sustenta, no mérito, o acerto da decisão recorrida (e-doc. 45).



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob o fundamento de que não é possível modificar os termos do acórdão sem reanálise do quadro fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso excepcional. Ainda que superado tal óbice, o acórdão está em conformidade com a tese firmada no julgamento do Tema RG nº 531 (e-doc. 45).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. A decisão recorrida está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal. O Pretório Excelso, no julgamento do RE nº 693.456/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 27/10/2016, p. 19/10/2017, Tema RG nº 531), fixou seguinte Tese de Repercussão Geral: "a administração pública deve proceder ao desconto dos dias de paralisação decorrentes do exercício do direito de greve pelos servidores públicos, em virtude da suspensão do vínculo funcional que dela decorre, permitida a compensação em caso de acordo, ressaltando-se, contudo, que o desconto será incabível se ficar demonstrado que a greve foi provocada por conduta ilícita do Poder Público". Confira-se a ementa deste julgado:



    "Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Questão de ordem. Formulação de pedido de desistência da ação no recurso extraordinário em que reconhecida a repercussão geral da matéria. Impossibilidade. Mandado de segurança. Servidores públicos civis e direito de greve. Descontos dos dias parados em razão do movimento grevista. Possibilidade. Reafirmação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Recurso do qual se conhece em parte, relativamente à qual é provido. 1. O Tribunal, por maioria, resolveu questão de ordem no sentido de não se admitir a desistência do mandado de segurança, firmando a tese da impossibilidade de desistência de qualquer recurso ou mesmo de ação após o reconhecimento de repercussão geral da questão constitucional. 2. A deflagração de greve por servidor público civil corresponde à suspensão do trabalho e, ainda que a greve não seja abusiva, como regra, a remuneração dos dias de paralisação não deve ser paga. 3. O desconto somente não se realizará se a greve tiver sido provocada por atraso no pagamento aos servidores públicos civis ou por outras situações excepcionais que justifiquem o afastamento da premissa da suspensão da relação funcional ou de trabalho, tais como aquelas em que o ente da administração ou o empregador tenha contribuído, mediante conduta recriminável, para que a greve ocorresse ou em que haja negociação sobre a compensação dos dias parados ou mesmo o parcelamento dos descontos. 4. Fixada a seguinte tese de repercussão geral: “A administração pública deve proceder ao desconto dos dias de paralisação decorrentes do exercício do direito de greve pelos servidores públicos, em virtude da suspensão do vínculo funcional que dela decorre, permitida a compensação em caso de acordo. O desconto será, contudo, incabível se ficar demonstrado que a greve foi provocada por conduta ilícita do Poder Público”. 5. Recurso extraordinário provido na parte de que a Corte conhece."



    6. Ressalte-se que, no caso em análise, o Tribunal de origem não concluiu que a greve tenha sido provocada por conduta ilícita do Poder Público, sendo certo que eventual alteração do decidido demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    7. Nesse sentido, cito os seguintes julgados desta Corte:



    "DIREITO DO TRABALHO. DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE. DIAS DE PARALISAÇÃO. DESCONTO. POSSIBILIDADE. TEMA Nº 531 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “a administração pública deve proceder ao desconto dos dias de paralisação decorrentes do exercício do direito de greve pelos servidores públicos, em virtude da suspensão do vínculo funcional que dela decorre, permitida a compensação em caso de acordo. O desconto será, contudo, incabível se ficar demonstrado que a greve foi provocada por conduta ilícita do Poder Público” (Tese nº 531 da repercussão geral). Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido."



    (ARE nº 1.400.552-AgR/PA, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, j. 27/03/2023, p. 04/04/2023; grifos nossos).



    "Direito constitucional e administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário. Tema 531 da repercussão geral. Greve de professores. Compensação dos dias de paralisação. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Súmula 279/STF. 1. A decisão proferida pelo Tribunal de origem está alinhada ao entendimento desta Corte, sobretudo com a tese de repercussão geral fixada no âmbito do Tema 531: “A administração pública deve proceder ao desconto dos dias de paralisação decorrentes do exercício do direito de greve pelos servidores públicos, em virtude da suspensão do vínculo funcional que dela decorre, permitida a compensação em caso de acordo. O desconto será, contudo, incabível se ficar demonstrado que a greve foi provocada por conduta ilícita do Poder Público”. 2. Para dissentir do entendimento da Turma Recursal de origem quanto à natureza da compensação realizada pela parte recorrida, seria necessária a revisão dos fatos e provas constantes dos autos, de modo que incide o óbice enunciado na Súmula 279/STF. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento."



    (RE nº 1.431.235-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/08/2023, p. 16/08/2023; grifos nossos).



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    10. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, deixo de fixar honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator